Tribunal: CARF
Processo: 10930.000261/2011-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-01

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.000261/2011-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.465 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de julho de 2023
Recorrente
JUAREZ AUGUSTO SELVA INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 30/09/2007 a 31/12/2008
IMPOSTO
SOBRE
SERVIÇOS.
PAGAMENTOS
AO
MUNICÍPIO.
APROVEITAMENTO NO SIMPLES NACIONAL. FALTA DE PREVISÃO
LEGAL.
Procedimentos de alocação e compensação pressupõem a existência de
pagamentos referentes a tributos administrados pela RFB e débitos existentes
também nesse âmbito, descabendo o aproveitamento de tributos recolhidos
para a Administração Tributária Municipal.
DIREITO
CREDITÓRIO.
PAGAMENTO
VIA
PARCELAMENTO.
RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
É defeso à autoridade julgadora reconhecer, de ofício, direito creditório não
expressamente pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente)
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.000261/2011-43
Fl. 295
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.465 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.000261/2011-43

Trata o presente de análise de Recurso voluntário interposto face a Acórdão de 1a
instância que considerou a “Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte”, tendo por
resultado “Direito Creditório Reconhecido em Parte”.
2.

Foi proferido Despacho Decisório (DD), de e-fls. 183/188, de que se cientificou o
Contribuinte em 03/08/2012 (e-fls. 191), que teve por objeto pedido de restituição, apresentado
em 20/01/2011 (e-fls. 3/5), de valores supostamente recolhidos a maior na sistemática do lucro
presumido referentes ao período de julho/2007 a dezembro/2008. Os tributos compreendidos no
pedido de restituição são os seguintes: Cofins (2172), PIS/Pasep (8109), CSLL (2372) e IRPJ
(2089) e contribuição previdenciária patronal. As planilhas de e-fls. 14 discriminam os valores
recolhidos com base no lucro presumido e os calculados com base no Simples Nacional.
2.1.

A justificativa para o pleito é que, segundo o Contribuinte, o mesmo ajuizou
mandado de segurança a fim de que lhe fosse assegurado o direito de efetuar o recolhimentos dos
tributos devidos na sistemática do Simples Nacional (ação no 2007.70.01.007223-5/PR). Ainda
conforme o Contribuinte, em 01/10/2008 o TRF4 deu provimento ao recurso de apelação da
empresa, declarando ser “inaplicável o art.17, XI, da Lei Complementar no 123/06, devendo a
sentença ser reformada a fim de que a segurança seja concedida, determinando-se à autoridade
coatora que se abstenha de considerar o aludido dispositivo como óbice à migração da
impetrante ao Simples Nacional”. Finalmente, segundo o Contribuinte, a decisão do TRF4
transitou em julgado dia 11/01/2010. Os efeitos da decisão judicial retroagiram a 01/07/2007.
2.2.

No processo ora analisado, a matéria em litígio no total de R$ 18.211,79 diz
respeito aos tributos COFINS, PIS, CSLL e IRPJ. No que se refere à análise do pleito de
restituição da contribuição previdenciária patronal (incidente sobre as folhas de pagamento), para
esse fim foi protocolizado o processo administrativo no 10930.000260/2011-07.
2.3.

Conforme o DD, o valor reconhecido decorreu dos seguintes fatos:
• Não constam pagamentos de IRPJ e CSLL com base no lucro presumido nos períodos
julho/2008 a dezembro/2008;
• O contribuinte não efetuou, em seus cálculos, a dedução dos valores devidos de IRPJ e CSLL
incluídos no Simples Nacional de julho/2008 a dezembro/2008;
• Os valores pagos a título de contribuição previdenciária foram reconhecidos no processo
administrativo no 10930.000260/2011-07;
• Os pagamentos de contribuição previdenciária, PIS, COFINS, IRPJ e CSLL foram imputados
aos respectivos débitos declarados do SIMPLES;
• As multas por atraso na entrega das Declarações do Simples Nacional são indevidas visto que
anteriormente ao trânsito em julgado da decisão judicial que lhe reconheceu o direito de ingresso
no SIMPLES, a empresa não poderia apresentá-las posto que lhe era vedada a opção pelo
sistema.
3.

Irresignado, em 16/08/2012, o Contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade (e-fls. 193/199), em que alega, em síntese, o seguinte:
Fl. 296
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.465 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.000261/2011-43

3.1.

Há necessidade de desconto do imposto sobre serviços de qualquer natureza –
ISSQN no cálculo dos débitos;
3.1.2.
Os débitos do Simples Nacional foram considerados em sua totalidade, isto é,
incluindo o valor do ISSQN a ser repassado à municipalidade;
3.1.3.
Conforme comprovantes de pagamento anexos, no período em que esteve
indevidamente impedido de pagar seus tributos pelo Simples Nacional, o requerente pagou o
ISSQN diretamente à Prefeitura Municipal de Londrina;
3.1.4.
Tais pagamentos, feitos entre 07/2007 e 12/2008, somaram o valor de R$
18.230,95, conforme extrato de lançamento mobiliário anexo, emitido pela própria Prefeitura do
Município de Londrina;
3.1.5.
Se o ISSQN for incluído nos valores a serem considerados para fins de apuração
do Simples Nacional Devido, como fez a Fiscalização, o requerente irá pagar duas vezes o
imposto municipal;
3.2

A CSLL e o IRPJ devidos no período de julho a dezembro/2008 foram objeto de
parcelamento (processo no 10930.400976/2009-88), sendo certo que os débitos de contribuição
social e imposto de renda já foram integralmente quitados, como provam o extrato e guias
anexos. Para que haja integral cumprimento da decisão proferida nos autos do mandado de
segurança no 2007.70.01.007223-5/PR, os créditos do requerente devem ser recalculados para
contemplarem, inclusive, os valores da CSLL e IRPJ relativo às referidas competências, pagos
por meio de parcelamento;
3.3.

O encontro de contas feito pela Fiscalização levou em consideração valores de
multas e juros que, no entanto, são indevidos;
4.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de 1a instância, consubstanciada
no Ac. no 01-31.152 - 1a Turma da DRJ/BEL, proferido em sessão de 2201/2015 (e-fls. 267/276),
de que se cientificou o Contribuinte em 02/04/2015 (e-fls. 278), cuja ementa foi vazada nos
seguintes termos:
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 30/09/2007 a 31/12/2008
DIREITO CREDITÓRIO. PAGAMENTO VIA PARCELAMENTO. RECONHECIMENTO
DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
É defeso à autoridade administrativa reconhecer, de ofício, direito creditório não
expressamente pleiteado.
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS. PAGAMENTOS AO MUNICÍPIO. APROVEITAMENTO
NO SIMPLES NACIONAL. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
Procedimentos de alocação e compensação pressupõem a existência de pagamentos
referentes a tributos administrados pela Receita Federal do Brasil – RFB e débitos
existentes também nesse âmbito, descabendo o aproveitamento de tributos recolhidos
para a Administração Tributária Municipal.
Fl. 297
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.465 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.000261/2011-43

LUCRO PRESUMIDO. PAGAMENTOS. ALOCAÇÃO A DÉBITOS DO SIMPLES
NACIONAL. MULTA DE MORA E JUROS DE MORA. DESCABIMENTO.
Não é possível dizer que determinado pagamento efetuado no lucro presumido foi
extemporâneo em relação a certo débito do Simples Nacional, sendo improcedente a
exigência de acréscimos legais no procedimento de alocação.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Período de apuração: 30/09/2007 a 31/12/2008
DIREITO CREDITÓRIO. PAGAMENTO VIA PARCELAMENTO. RECONHECIMENTO
DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
É defeso à autoridade administrativa reconhecer, de ofício, direito creditório não
expressamente pleiteado.
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS. PAGAMENTOS AO MUNICÍPIO. APROVEITAMENTO
NO SIMPLES NACIONAL. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
Procedimentos de alocação e compensação pressupõem a existência de pagamentos
referentes a tributos administrados pela Receita Federal do Brasil – RFB e débitos
existentes também nesse âmbito, descabendo o aproveitamento de tributos recolhidos
para a Administração Tributária Municipal.
LUCRO PRESUMIDO. PAGAMENTOS. ALOCAÇÃO A DÉBITOS DO SIMPLES
NACIONAL. MULTA DE MORA E JUROS DE MORA. DESCABIMENTO.
Não é possível dizer que determinado pagamento efetuado no lucro presumido foi
extemporâneo em relação a certo débito do Simples Nacional, sendo improcedente a
exigência de acréscimos legais no procedimento de alocação.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 31/07/2007 a 31/12/2008
DIREITO CREDITÓRIO. RECONHECIMENTO PARCIAL. MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 31/07/2007 a 31/12/2008
DIREITO CREDITÓRIO. RECONHECIMENTO PARCIAL. MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada.

Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Fl. 298
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.465 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.000261/2011-43

Direito Creditório Reconhecido em Parte”
5.

Irresignado, em 30/04/2015 (e-fls. 283), o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (e-fls. 280/284), onde, em síntese, repisou os argumentos apresentados em razões de
Manifestação de Inconformidade da matéria remanescente em litígio.

Voto
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator.
6.

O Recurso Voluntário é tempestivo (e-fls. 278 e 283), pelo que dele conheço.
MÉRITO
Exclusão do ISSQN da base de cálculo do Simples Nacional
7.

A Autoridade Julgadora de piso assim se manifestou a respeito da matéria:
“A respeito da alegação do contribuinte de que os valores pagos a título de
ISSQN diretamente à Prefeitura Municipal de Londrina deveriam ser
considerados para deduzir os valores devidos no Simples Nacional, importante
observar que os procedimentos de alocação e compensação pressupõem a
existência de pagamentos referentes a tributos administrados pela Receita
Federal do Brasil – RFB e débitos existentes também nesse âmbito. Inexiste, na
legislação tributária federal, a possibilidade de aproveitamento de pagamentos
efetuados a outra administração tributária para abater ou compensar débitos no
âmbito da RFB.
Além disso, é necessário ressaltar que da mesma forma que o contribuinte efetuou
pagamentos na sistemática do lucro presumido e agora requer a restituição dos
mesmos, os pagamentos efetuados a título de ISSQN à Prefeitura de Londrina
devem ser objeto de pedido de restituição/compensação àquela administração
tributária”.
8.

De fato, o art. 73 da Lei no 9.430, de 1996, prescreve que a “[...] restituição [...] de
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ou a restituição de
pagamentos efetuados mediante DARF e GPS cuja receita não seja administrada pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil será efetuada depois de verificada a ausência de débitos em nome
do sujeito passivo credor perante a Fazenda Nacional”, então regulamentado pelo art. 2o da
Instrução Normativa RFB (IN) no 900, de 2008 (vigente à data de apresentação do pedido de
restituição), que vai no mesmo sentido. Não há, mesmo, previsão para que a RFB proceda à
restituição de tributos recolhidos a outros entes federados que não a União Federal.
9.

Pelo exposto, não assiste razão à Recorrente ao afirmar que “[...] é muito mais
razoável, agora, excluir-se o ISSQN do SIMPLES Nacional que obrigar-lhe ao penoso caminho
da repetição do indébito junto à municipalidade”.
Fl. 299
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.465 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.000261/2011-43

Devolução dos valores indevidamente pagos em parcelamento
10.

A Autoridade Julgadora de piso assim se manifestou a respeito da matéria:
“(...)
Como se vê, em relação ao tributo IRPJ houve reconhecimento de direito
creditório em montante superior ao efetivamente pleiteado. Dessa maneira,
inexiste direito creditório adicional a ser reconhecido com relação a esse tributo.
Além disso, de acordo com fl. 65 (formulário ‘Pagamento Indevido ou a Maior’),
o contribuinte não pleiteou de forma expressa os pagamento efetuados via
parcelamento, o que somente fez na manifestação de inconformidade.
No que se refere à CSLL, temos que o reconhecimento do direito creditório foi
parcial (R$ 2.572,44). No tópico referente ao parcelamento, constatamos que este
foi quitado e que, em tese, os valores de CSLL parcelados e pagos (R$ 2.019,41 e
R$ 1.885,86) deveriam compor o valor a ser restituído. Entretanto, consultando o
pedido de restituição (fls.3/5) e o formulário ‘Pagamento Indevido ou a Maior’
(fl.55) constatamos que o contribuinte não pleiteou a restituição da CSLL paga
via parcelamento (processo administrativo 10930.400976/2009-88).
É cediço que descabe à autoridade administrativa reconhecer, de ofício, direito
creditório não expressamente pleiteado, devendo ater-se aos
valores
discriminados pelo interessado.
Assim, considerando que somente na manifestação de inconformidade o
contribuinte pleiteou os valores pagos de CSLL via parcelamento, indefiro o
pleito referente à inclusão dos valores de CSLL pagos via parcelamento no
montante a ser restituído”.
11.

A este CARF compete, na dicção do art. 1o do “Anexo I” da Portaria MF no 343,
de 2015, “[...] julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a (primeira) instância, bem
como os recursos de natureza especial, que versem sobre a aplicação da legislação referente a
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)”. Por seu turno, a
então vigente Portaria MF no 587, de 2010, que “[a]prova[va] o Regimento Interno da Secretaria
da Receita Federal do Brasil – RFB”, dispunha, no inc. X do art. 220 de seu “Anexo”, que cabia
às “Delegacias da Receita Federal do Brasil [...] executar as atividades relacionadas à
restituição”, “a requerimento do sujeito passivo ou da pessoa autorizada a requerer a quantia”,
conforme inc. I do art. 3o da IN no 900, de 2008.
12.

Pelo exposto, não assiste razão à Recorrente, ao aduzir que o “[...] acórdão ora
impugnado peca por excesso de formalismo e ignora os valores positivos que devem informar a
atividade da administração fazendária”.

CONCLUSÃO
13.

Por todo o exposto, conheço o Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
Fl. 300
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.465 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.000261/2011-43

(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 301
DF CARF MF
Original